Tribunal: STF
Processo: RE 1597909
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do HC nº 1.036.218/SP, assim ementado (e-doc. 46):

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO LIMINARMENTE. JULGAMENTO DO MANDAMUS SEM A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. APREENSÃO DE RESQUÍCIOS DE DROGA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUTORIA DELITIVA. PREMISSAS FÁTICAS GERAIS. RACIOCÍNIO LÓGICO DEDUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. 
1. A legislação processual e o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autorizam a prolação de decisão monocrática antes da manifestação do Ministério Público, especialmente em casos que envolvem jurisprudência consolidada. 
2. A apreensão de resquícios de drogas não é suficiente para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas, conforme entendimento pacificado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 
3. No caso concreto, os vestígios de drogas encontrados em capa de boia e em compartimentos secretos do veículo não são suficientes para caracterizar o objeto material do crime de tráfico de drogas, especialmente porque não há prova de que tais vestígios decorrem da conduta imputada ao agravado. 
4. O princípio do in dubio pro reo exige que a condenação seja baseada em provas sólidas e incontestáveis, não sendo admissível a condenação com base em deduções ou premissas fáticas gerais. 
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reitera que a ausência de apreensão de drogas inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ainda que existam outras provas que indiquem a suposta prática do delito. 
6. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 46)

Nas razões do recurso ordinário, a parte recorrente alega ofensa direta ao artigo 5º, incisos LXVIII e LV, da Constituição Federal.
Sustenta, em síntese, que a decisão combatida desvirtuou o objeto da ação de habeas corpus, 
“substituindo-se ao tribunal de origem na apreciação do acervo fático-probatório constante dos autos para proferir decisão de absolvição por insuficiência de provas - o que pressuporia cognição exauriente - em procedimento desprovido de instrução, de contraditório e que tem por característica essencial a cognição meramente sumária.”
Diante disso, entende que a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal deixa de oportunizar manifestação ao Ministério Público, configurando supressão do contraditório.
Para tanto, aduz que 
“Objetivamente, não parece adequado ao melhor julgamento da causa que, por meio de ação de rito sumário e cognição restrita, decisão monocrática, proferida com a participação de apenas uma das partes da ação penal de origem, substitua todo o trabalho de instrução processual e de cognição exauriente desempenhado pelos juízos de origem, que julgaram sob o crivo do contraditório.” 
Por fim, o recorrente requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para 
“CASSAR o julgado recorrido, reconhecendo-se por ofensa manifesta ao art. 5º, LXVIII e LV, da Constituição Federal, reestabelecendo-se a condenação proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.”
Examinados os autos. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Consta dos autos que o juízo sentenciante julgou procedente a ação penal para condenar o recorrido à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário do mínimo legal, por violação ao artigo 33, parágrafo 1º, inciso III, da Lei 11.343/06 (e-doc. 11). 
A 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação defensivo.  
Eis a ementa do julgado (e-doc. 4):
“TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Lei n o 11.343/06, art. 33, § 1º, III: “utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas”. Recurso defensivo. 
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. 
DOSIMETRIA. Inaplicabilidade do § 4º. Condenação recente por integrar organização criminosa. Regime fechado adequado. 
DESPROVIMENTO.”

Contudo, em sede de habeas corpus, o Ministro Relator Sebastião Reis Júnior concedeu a ordem liminarmente para absolver o ora paciente do crime de tráfico de drogas na Ação Penal n. 1503429-76.2021.8.26.0223, que tramitou perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Guarujá/SP (e-doc. 18). 
Na sequência, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental ministerial, mantendo a absolvição do recorrido. 
Por oportuno, transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido (e-doc. 46):
“O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 375/377.
Primeiramente, a legislação processual vigente e o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autorizam a prolação de decisão monocrática antes da manifestação do Ministério Público. A conclusão decorre da interpretação das disposições previstas nos arts. 64, inciso III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente os pedidos de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria. Precedentes (AgRg no HC n. 845.032/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).
Em segundo lugar, a apreensão de resquícios de drogas não permite a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas (ou de suas espécies), conforme entendimento pacificado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça.
No mesmo sentido:
(...)
Em terceiro lugar, não há como convalidar a posição do agravante de que há premissas fáticas devidamente comprovadas que, por meio de raciocínio lógico dedutivo mínimo, permitem concluir a hipótese acusatória expressa na denúncia e acolhida na sentença condenatória (fl. 394 – grifo nosso). 
O princípio do in dubio pro reo exige que a condenação seja baseada em provas sólidas e incontestáveis. Assim, a autoria do crime em análise não pode ser baseada apenas em deduções que partem de premissas fáticas gerais. 
Como bem restou delineado na decisão agravada, a autoria do delito foi demonstrada com base nas declarações dos policiais e da testemunha Aldo dos Santos, sendo que ninguém visualizou o uso do veículo para o tráfico de drogas, já que este estava estacionado, aberto e sem motorista ou passageiro (fls. 354/357) – fl. 377.
Com efeito, a Terceira Seção desta Corte Superior reiterou o posicionamento pela impossibilidade de condenação, pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, quando não há apreensão de droga, ainda que sejam mencionadas outras provas a indicar a dedicação do acusado à venda de entorpecentes. Na oportunidade, concluiu-se que, "embora os depoimentos testemunhais e as provas oriundas das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas tenham evidenciado que a paciente e os demais corréus supostamente adquiriam, vendiam e ofereciam 'drogas' a terceiros - tais como maconha, cocaína e crack -, não há como subsistir a condenação pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se, em nenhum momento, houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dela, seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados" (HC n. 686.312/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 19/4/2023) – AgRg no AREsp n. 2.411.534/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024 – grifo nosso). 
Nego provimento ao agravo regimental.”

Assim, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).
Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 
 
  “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/1.”

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente